Tribunal: TJDFT
Processo: 0746955-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746955-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte agravante para recolher em dobro o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil[1], sob pena de reconhecimento da deserção do recurso. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.